Tribunal: TJDFT
Processo: 0713560-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713560-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO DE HOLANDA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Vistos e etc. O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo, quando exigido por legislação própria. Com efeito, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado, sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento do recurso. No presente caso, em momento anterior, esta Relatoria facultou ao recorrente comprovar a real necessidade dos benefícios da justiça gratuita ou recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso (ID 25512938). Consoante certidão de ID 25856128, o prazo assinalado decorreu in albis, razão pela qual a ausência do recolhimento do preparo implica no não conhecimento do recurso, pois o agravante, em que pese intimado, deixou de providenciá-lo. Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da deserção nos termos do art. 1.007, caput, e §4o, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 24 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator